Tribunal: TJDFT
Processo: 0703673-49.2023.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE. FALSO COLETIVO. EQUIPARAÇÃO A INDIVIDUAL. OMISSÕES. INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação e manteve sentença proferida em ação de nulidade de cláusula contratual e revisão de reajustes de plano de saúde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão, saber se: (i) o acórdão embargado padece de omissão ao afastar a classificação do plano como coletivo empresarial, aplicando a doutrina do “falso coletivo” apesar da observância do requisito de mínimo de beneficiários; e (ii) o acórdão é omisso ao aplicar os índices de reajuste de planos individuais a um contrato formalmente coletivo, afastando as regras de reajuste para planos coletivos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material (art. 1.022).
4. O acórdão embargado enfrentou explicitamente as alegações de omissão, considerando que, apesar de formalmente contratado como coletivo empresarial com 3 beneficiários, a jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal equipara, excepcionalmente, contratos com número reduzido de participantes do mesmo núcleo familiar a planos individuais/familiares, configurando “falso coletivo” ou “coletivo atípico”. 4.1. A doutrina do “falso coletivo” supera a regra interna da operadora ou norma infralegal que exija mínimo de vidas, visando proteger a vulnerabilidade do consumidor quando a forma do contrato não corresponde à sua essência.
5. Da mesma forma, o acórdão decidiu expressamente que, ao descaracterizar o plano como “falso coletivo”, seria possível adotar, excepcionalmente, os índices de reajuste da ANS para contratos individuais e familiares, conforme fundamentado em legislação específica, assegurando ao consumidor a proteção equivalente à de um plano individual, cujos reajustes são controlados pela ANS. 5.1. A alegação sobre as regras de reajuste para planos coletivos e a ausência de comercialização de planos individuais pela operadora foi considerada e afastada em razão da caracterização do “falso coletivo” e da necessidade de equiparação para fins de proteção ao consumidor.
6. Os argumentos da embargante foram devidamente analisados e rejeitados com base na fundamentação do julgado, o qual se apoiou na jurisprudência dominante sobre o “falso coletivo”, não havendo as omissões alegadas. 6.1. Na verdade, a embargante busca a rediscussão do mérito da causa e a alteração do resultado que lhe foi desfavorável, finalidade não permitida pela via dos embargos de declaração.
7. Para fins de prequestionamento, as questões sobre a natureza do plano de saúde (coletivo vs. “falso coletivo”), a aplicação do CDC, os reajustes (por sinistralidade/VCMH vs. índices ANS para individuais) e os dispositivos legais e teses jurisprudenciais pertinentes (CC, CDC, Lei n. 9.656/1998, RNs da ANS, Súmula n. 608 do STJ, Temas n. 610 e 952 do STJ) foram amplamente debatidas no acórdão, apesar de a conclusão ter sido contrária à pretendida pela embargante. 7.1. De todo modo, a simples oposição dos embargos já cumpre o requisito do prequestionamento, conforme art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não são o meio apropriado para rejulgamento da causa quando não há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: não há.